Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-67.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013961-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PIERRE HAKIMEH - CPF: 013.207.239-42 (RECORRENTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Embargos de Declaração n.

1013961-67.2021.8.11.0003

Origem: 2º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
Pierre Hakimeh

Parte Embargado(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 85

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO COMEÇA A FLUIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo autor por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade,
em processo sob a minha relatoria
, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Inconformado com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação indenizatória.

Importante destacar que o art. 49 da Lei n. 9099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal não começa a fluir a partir da intimação da parte acerca do teor do julgamento, mas diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do julgamento é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a parte foi intimada do acórdão em 15/08/2022, quando se deu a sessão de julgamento do Recurso Inominado, cujo prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 16/08/2022 e, consequentemente, encerrou-se no dia 22/08/2022.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 23/08/2022 (id.

140860158), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo.

Assim, diante da evidente intempestividade é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, pela manifesta intempestividade.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022